Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710029-56.2020.8.07.0015 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO IDEAL NO CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS AGRAVADOS: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS COLORADO II, CONDOMINIO RURAL VIVENDAS COLORADO II DESPACHO ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO IDEAL NO CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS – PROATHENAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado (ID no 35717134). Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Após a remessa do agravo ao Superior Tribunal de Justiça e diante da ausência de efeito suspensivo ao recurso especial interposto, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado pela agravada URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A no ID no 35917464. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004